Tribunal: TJMT
Processo: 1044010-61.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044010-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SIDNEI CARVALHO PIMENTEL - CPF: 414.028.551-68 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. LIMITES COGNITIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que não conheceu de agravo de instrumento voltado a transferir ao Estado o custeio de honorários periciais em ação anulatória de débito fiscal. A embargante, empresa em recuperação judicial, aponta três omissões e uma contradição no acórdão, além de requerer prequestionamento de matérias federais.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão sobre o art. 47 da Lei n. 11.101/2005 e o impacto dos honorários periciais no plano de recuperação; (
ii
) saber se houve omissão sobre cerceamento de defesa por incapacidade financeira; (
iii
) saber se o acórdão silenciou sobre o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC); e (
iv
) saber se há contradição entre a afirmação de reversibilidade dos efeitos e a situação financeira da embargante.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à reabertura do debate já decidido.

4.

O acórdão enfrentou integralmente a tese da urgência, assentando que a recuperação judicial não gera, por si só, urgência objetiva apta a afastar o rol do art. 1.015 do CPC, e que a embargante não comprovou hipossuficiência econômica. Os argumentos apresentados como omissões são desdobramentos da mesma premissa já expressamente rechaçada ou traduzem mero inconformismo com o resultado.

5
. A reversibilidade dos efeitos financeiros é consequência lógica da conclusão de que não foi comprovada a incapacidade financeira, configurando cadeia argumentativa coerente

e não proposições inconciliáveis.

6
. O art. 6º do CPC foi invocado como reforço argumentativo, sem aptidão autônoma para alterar o resultado, razão pela qual eventual omissão não configuraria vício determinante nos termos do art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC.

7.
Rejeitados os embargos, consideram-se
prequestionadas
as matérias federais suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Os embargos de declaração não se prestam à reabertura de debate sobre matéria já decidida, sendo seu âmbito cognitivo restrito aos vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A condição de empresa em recuperação judicial não gera, por si só, urgência objetiva apta a afastar o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sendo ônus da parte demonstrar concretamente a incapacidade financeira para adiantar honorários periciais.
”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 1.015, 1.022, 1.022, parágrafo único, II, e 1.025; Lei n. 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 988.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que não havia conhecido do agravo de instrumento n. 1044010-61.2025.8.11.0000, cujo objeto era a transferência do ônus de custeio de honorários periciais ao Estado de Mato Grosso em ação anulatória de débito fiscal.

Em suas razões, a embargante aponta a existência de três omissões e uma contradição interna no acórdão, a saber: (i) ausência de enfrentamento do art. 47 da Lei n. 11.101/2005 e do impacto concreto do desembolso dos honorários sobre o plano de recuperação judicial; (
ii
) omissão sobre o argumento de cerceamento de defesa por incapacidade financeira de adiantar os honorários periciais; (
iii
) silêncio sobre o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC); e (
iv
) contradição entre a afirmação de reversibilidade dos efeitos da decisão e o reconhecimento da situação financeira da empresa em recuperação.

Postula,
também
, o prequestionamento das matérias de direito federal para fins de eventual Recurso Especial.

Certificado o decurso d
o prazo legal sem manifestação do embargado
(
Id.
359780384
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
embargos de declaração opostos

NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que não
conheceu
do Agravo de Instrumento n. 1044010-61.2025.8.11.0000.

De início, cumpre registrar que os embargos de declaração
têm âmbito cognitivo estrito, restrito à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à reabertura do debate sobre matéria já decidida, nem à modificação do resultado do julgamento por via oblíqua.

A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão efetivamente relevante para o deslinde da causa. Não se confunde com a eventual discordância da parte com a valoração probatória realizada pelo órgão julgador, nem com a contrariedade ao resultado do julgamento.

Quanto à
alegada

ausência de enfrentamento do art. 47 da Lei n. 11.101/2005 e do impacto concreto do desembolso sobre o plano de
recuperação, verifica-se que o acórdão enfrentou a questão da urgência em sua integralidade.

Ao assentar que a condição de empresa em recuperação judicial não gera, por si só, urgência objetiva apta a
afast
ar o rol do art. 1.015 do CPC, e que a agravante não comprovou, por elementos concretos, incapacidade financeira para arcar com o adiantamento dos honorários periciais, o acórdão já respondeu, de forma suficiente, à tese que a embargante denomina
“
segunda camada
”
.

O argumento sobre o impacto no plano de recuperação é, em sua essência, um desdobramento da mesma premissa
,
a vulnerabilidade financeira decorrente da recuperação judicial, cuja aptidão para gerar urgência recursal foi expressamente rechaçada. A obrigação de fundamentar não impõe ao julgador o dever de refutar individualmente cada dispositivo legal citado pela parte, mas
o
de enfrentar a tese jurídica central que deles emerge, o que foi feito com precisão.

A
alegada
omissão
,
relativa ao cerceamento de defesa por incapacidade financeira de adiantar os honorários
,
padece do mesmo vício de origem. O acórdão estabeleceu a distinção qualitativa entre indeferimento de prova pericial e discussão sobre seu custeio com fundamento expresso na reversibilidade dos efeitos financeiros, e foi categórico ao registrar que a agravante não comprovou hipossuficiência econômica.

Ao afastar a premissa fática sobre a qual repousa o argumento de equiparação prática entre as duas situações, o acórdão respondeu negativamente à tese, sem que isso configure omissão. O que a embargante apresenta como lacuna decisória é, na realidade, discordância da conclusão adotada
,
inconformismo que não se transmuda em vício formal pelo simples esforço retórico de qualificá-lo como omissão.

Idêntico raciocínio se aplica à suposta contradição entre a afirmação de reversibilidade dos efeitos e a situação financeira da
embargante. A contradição interna pressupõe a existência de proposições efetivamente inconciliáveis dentro da própria decisão. No acórdão embargado, contudo, não há tal incompatibilidade: a reversibilidade afirmada é consequência lógica e direta da conclusão de que não foi comprovada a incapacidade financeira da agravante. Cuida-se de cadeia argumentativa internamente coerente e não de proposições conflitantes.

A embargante, ao construir o vício, parte de premissa que o próprio acórdão expressamente rejeitou

a de que haveria reconhecimento de incapacidade financeira, o que torna a suposta contradição meramente aparente.

Quanto
ao alegado
silêncio sobre o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC), o argumento igualmente não prospera. O princípio foi invocado como reforço argumentativo à tese da urgência, e não como questão jurídica autônoma com aptidão para, por si só, alterar o resultado do julgamento. Ainda que se admitisse a omissão, a incidência do dever de cooperação não teria o condão de criar hipótese de cabimento recursal não prevista em lei nem de converter questão financeira reversível em urgência objetiva para os fins do Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Inocorre
, portanto, o vício do art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC, que pressupõe omissão sobre questão cuja análise seria determinante para a solução da controvérsia.

Por fim, no que
se refere
ao pedido de prequestionamento formulado com fundamento no art. 1.025 do CPC, tendo em vista que os embargos são rejeitados por inexistência dos vícios apontados, consideram-se
prequestionadas
as matérias de direito federal suscitadas, para os fins do referido dispositivo, sem que isso importe em alteração do julgado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
conheço
dos embargos de declaração opostos por NOVO MUNDO
MÓVEIS E UTILIDADES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e, no mérito,
REJEITO-OS
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026